Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRELIMNARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS CLASSIFICADOS NO CERTAME E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEITADAS. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E HABILITAÇÃO DO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. É dispensável a citação dos classificados como litisconsortes passivos necessários, haja vista que, como o processo seletivo foi para a formação de banco de reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, os candidatos não possuem direito líquido e certo à contratação, mas tão somente expectativa de direito. Precedentes

2. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional: necessidade da demanda judicial para a obtenção da pretensão e adequação do meio processual escolhido à finalidade almejada. No caso, é adequada a via do mandado de segurança para providência jurisdicional pretendida. A necessidade da demanda também se encontra presente, já que a resistência à pretensão da impetrante é evidente, sobretudo porque já se encerraram as fases administrativas recursais do processo seletivo.

3. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes.

4. Como processo seletivo foi organizado e realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a Secretária é autoridade competente para os atos relativos ao certame, o que determina sua legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança.

5. A concessão da segurança, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, pressupõe a existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade. Assim, deve-se averiguar se estão configurados tanto o direito líquido e certo da impetrante, quanto à prática de ilegalidade ou de abuso de poder pelas autoridades apontadas como coatora.

6. A impetrante comprovou que participou do processo seletivo e, portanto, tem direito à observância dos critérios de pontuação e habilitação previstos no edital. (princípio da vinculação ao edital). Todavia, não há qualquer ato ilegal. Ao contrário, mediante cotejo entre o gabarito definitivo, o cartão-resposta da impetrante e as informações sobre o cálculo de pontos, os critérios para habilitação e ajuste proporcional ao sistema de pontuação referente à prova objetiva, observa-se que edital foi observado.

7. A inexistência de ilegalidade praticada pelas autoridades apontadas como coatoras impõe a denegação da segurança.

8. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.